Tribunal: STF
Processo: RE 222168
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de divergência. Preparo. Comprovação de recolhimento no ato da interposição. Inexistência. Deserção caracterizada. Art. 335, § 3º, do RISTF. Inaplicabilidade. Norma regimental conflitante com o disposto no art. 511 do CPC, desde a reforma processual de 1994. Derrogação tácita. Precedentes. Recurso não conhecido. Desde o início de vigência da Lei federal nº 8.950/94, é deserto o recurso de embargos de divergência, cujo preparo não é comprovado no ato da interposição.